Tribunal: STF
Processo: RE 473649
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-06
Data de publicação: 2006-06-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSIONISTAS
   DE SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. NATUREZA DE
   VANTAGEM INTEGRANTE DO BENEFÍCIO. LEI COMPLEMENTAR CAPIXABA Nº
   16/92. INCISO XIV DO ART. 37 DA CARTA DE OUTUBRO. OFENSA
   REFLEXA.
É meramente reflexa ou indireta eventual ofensa à
   Constituição Republicana, quando primeiramente for necessário dar
   pela má aplicação ou interpretação do direito estadual que
   disciplina a matéria sub judice.
Agravo regimental desprovido.